Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-20.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800128-20.2023.8.14.0000

PACIENTE: ONILSON BARRADA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0800128-20.2023.8.14.0000

PACIENTE:
ONILSON BARRADA

IMPETRANTE:
LUANY DEBORA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE BREU BRANCO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE (ART.304 E ART. 307, TODOS DO CÒDIGO PENAL). FIANÇA NÃO PAGA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.

1.

O não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia do paciente, mesmo porque se abstrai que, caso possuísse condições financeiras para tanto, teria arcado com o montante estabelecido, de modo a preferir sua liberdade a ficar segregado em estabelecimento prisional.

2.

Dadas as peculiaridades do caso concreto, aptas a evidenciar a hipossuficiência econômica do paciente, e inexistindo provas de ele irá perturbar o andamento do processo ou resistir injustificadamente à ordem judicial, devendo ser mantida a liminar anterior concedida,
caso por outro motivo não esteja preso.

Habeas Corpus
CONHECIDO e CONDEDIDA à ORDEM

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos
28
dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
28
de fevereiro de 2023

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0800128-20.2023.8.14.0000

PACIENTE:
ONILSON BARRADA

IMPETRANTE:
LUANY DEBORA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE BREU BRANCO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado com fulcro nos art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e arts. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, em favor de
ONILSON BARRADA
,
brasileiro, casado, vendedor, nascido em 22 de dezembro de 1992, filho de mãe: Maria Vera Lúcia Barrada, inscrito no RG de nº 6468905 e CPFde nº 92238778241 residente e domiciliado no bairro de Ismar Vilela II, Qd. 07, Lt 05 em Breu Branco - PA, atualmente recolhido no presidio de Tucuruí para,
em face do
ato do
Juízo de Direito
da Comarca de Breu Branco, nos autos de processo judicial eletrônico nº
0802703-14.2022.814.0104.

Narra o impetrante que o
paciente
foi preso em flagrante delito em 31/12/2022, pelos supostos delitos tipificados no art. 304, c/c art. 307, ambos do

do Código Penal, sendo fixada fiança de 1 (um) salário mínimo, no valor de R$ 1.212,00 (um mil duzentos

doze reais) pela Juízo de Direito, sendo devidamente homologado a prisão em flagrante, sendo que o paciente se encontra preso até a presente data, pois não possui condições financeira de arcar com o pagamento da referida fiança, sendo requerida a dispensa da mesma.

Aduz o impetrante o constrangimento ilegal, em razão do paciente não possuir condições financeiras para o pagamento da fiança fixada,
devendo, portanto, ser dispensado de seu pagamento, na forma dos arts. 325, §1º, I e 350, ambos do CPP, destacando a desproporcionalidade entre a prisão mantida e a possível pena a ser aplicada.

Requer o impetrante,
que seja revogada liminarmente a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura,
até ulterior deliberação dessa Corte de Justiça. No mérito, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
em definitivo, mediante a concessão de liberdade provisória sem fiança.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos em plantão judicial, ocasião em que a Desembargadora Plantonista Maria Edwiges de Miranda Lobato determinou sua regular distribuição, por não veicular matéria afeta ao plantão judicial (ID.12299926), sendo redistribuído a minha relatoria.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, t
rata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado com fulcro nos art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e arts. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, em favor de
ONILSON BARRADA
,
brasileiro, casado, vendedor, nascido em 22 de dezembro de 1992, filho de mãe: Maria Vera Lúcia Barrada, inscrito no RG de nº 6468905 e CPF de nº 92238778241 residente e domiciliado no bairro de Ismar Vilela II, qd. 07, lt 05 em Breu Branco - PA, atualmente recolhido no presidio de Tucuruí para,
em face do
ato do
Juízo de Direito
da Comarca de Breu Branco, no Plantão Criminal, nos autos de processo judicial eletrônico nº
0802703-14.2022.814.0104.

Da análise de mérito dos autos, ratifico os termos da liminar concedida, na qual reconheci o direito de o paciente
ONILSON BARRADA
ter a prisão preventiva revogada e, de forma a evitar repetição desnecessária, colaciono-a, como razão de decidir:

“O impetrante sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança arbitrada, no valor de um mil, duzentos e doze reais, e que a manutenção da custódia preventiva é desproporcional a eventual pena a ser aplicada em caso de condenação.

Da análise dos autos, verifica-se que foi homologado o flagrante e arbitrou fiança, em
09 de janeiro de 2023, no valor de um salário mínimo, no valor de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais).

No que diz respeito a alegada desproporcionalidade entre a constrição da liberdade do paciente e a eventual pena aplicada em caso de condenação, tais argumentos também não conheço. Isto porque tal análise não ser possível em sede de habeas corpus, já que a reprimenda aplicada numa condenação, neste momento decorre de simples conjectura, não se coadunando com o rito de cognição sumária próprio do writ, por demandar revolvimento da matéria fática e probatória.

Por força das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal
e se revelarem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

A “conversão” da prisão em flagrante em preventiva não é automática e tampouco despida de fundamentação. E mais, a fundamentação deverá apontar – além do fumus commissi delicti e o periculum libertatis – os motivos pelos quais o juiz entendeu inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas do art. 319, cuja aplicação poderá ser isolada ou cumulativa.

É necessário ainda, para que ocorra a conversão do flagrante em preventiva, que exista a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público.

A “conversão” do flagrante em preventiva equivale à decretação da prisão preventiva. Portanto, à luz das regras constitucionais do sistema acusatório e da imposição de imparcialidade do juiz, não lhe incumbe “prender de ofício”, na fase do inquérito policial ou processual, devendo o juiz aguardar oportuna e pertinente provocação, regra prevista no art. 311 do CPP,
com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime)
que dispõe:

Art. 311
. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Há inclusive entendimento da 2ª Turma do STF que a conversão da prisão em flagrante em preventiva só pode ser promovida se houver requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Segundo o voto do ministro Celso de Mello – seguido por unanimidade:

“– A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.

– A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.

– A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e
"Não é possível a decretação “ex officio” de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia, sem que haja, mesmo na hipótese da conversão a que se refere o art. 310, II, do CPP, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial.

A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, § 2º, e do art. 311, ambos do CPP, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes ou representação da autoridade policial.

Logo, não é mais possível, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex-officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.

A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz do art. 282, § 2º e do art. 311, significando que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. (
STJ. 5ª Turma. HC 590039/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/10/2020)

formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência” (HC188.888/MG, j. 06/10/2020). “

Seguindo referido entendimento, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, em virtude da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais admissível a conversão de ofício – isto é, sem requerimento – da prisão em flagrante em preventiva. A fixação da tese, em síntese, altera o entendimento do colegiado sobre o assunto.

No sentido:

De acordo com a doutrina majoritária, com a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), proíbe qualquer prisão decretada de ofício pelo magistrado. Vejamos:

“De acordo com a nova redação do art. 310, II, do CPP, verificada a legalidade da prisão em flagrante, o juiz poderá fundamentadamente converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, hipótese em que deverá ser expedido um mandado de prisão. Para tanto, é indispensável que seja provocado nesse sentido, pois jamais poderá fazê-lo de ofício, sob pena de violação aos arts. 3º-A, 282, §§2º e 4º, e 311, todos do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1052)

Analisando de forma sumária a decisão proferida pela autoridade coatora, juízo plantonista Andrey Magalhães Barbosa, homologando o flagrante, decidindo pelo arbitramento de fiança ao paciente, de um salário mínimo vigente com aplicação das medidas cautelares:
e o autuado de que ficará obrigado à comparecer perante as autoridades Policial e Judicial todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal, bem como que deverá manter seu endereço atualizado nos autos, tudo sob pena de quebra da fiança e decretação da prisão preventiva.

sem que houvesse requerimento por parte da autoridade policial ou do Ministério Público, conforme consta da decisão (ID.12295484), prolatada em
09/01/2023.

Desse modo, verificando-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da ilegalidade do decreto preventivo de ofício, é de rigor a concessão da presente ordem
,
revogando a prisão preventiva
de
ONILSON BARRADA
,
brasileiro, casado, vendedor, nascido em 22 de dezembro de 1992, filho de mãe: Maria Vera Lucia Barrada, inscrito no RG de nº 6468905 e CPF de nº 92238778241 residente e domiciliado no bairro de Ismar Vilela II, QD. 07, LT 05 em Breu Branco - PA
, atualmente recolhido no
Presidio de Tucuruí
,
tudo nos autos do processo
judicial eletrônico
nº 0802703-14.2022.8.14.0104, salvo se por outro motivo deva permanecer preso”.

Todavia, a decisão ora impugnada não se deteve em formular uma base de argumentação apta a justificar concretamente os motivos por que a liberdade do paciente estaria condicionada ao pagamento de fiança, notadamente diante do arcabouço delineado, carecedor de evidências, que o mesmo perceberia renda suficiente para adimplir com o valor consignado, o que enfraquece o comando de acautelamento cautelar.

Não se pode crer que a pessoa presa tenha por opção permanecer nesta condição quando o pagamento de valor acarretaria a sua liberdade.
Se a fiança não foi paga, há um direcionamento empírico capaz de autorizar a conclusão de falta de recursos a serem utilizados para a situação posta.

Dessa forma, o fato de o paciente estar preso, sem que tivesse recolhido o valor, indica que a quantia é excessiva para as suas possibilidades, de modo que se revela adequado dispensar o montante arbitrado a título de fiança, com fundamento no artigo 325, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com efeito, de acordo com o § 1º do artigo 325 do Código de Processo Penal, é possível ao Magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda, mediante sua sujeição às obrigações constantes dos artigos 327 e 328, ambos do Código de Processo Penal. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres.

E, na espécie, os elementos dos autos demonstram que o paciente não possui condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança, razão pela qual esta deve ser dispensada, nos termos do artigo 325, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal.”

Por todo o exposto e cumprindo com o dever de manter a jurisprudência desta e. Corte estável, integra e coerente (art. 350 do CPP), para ratificando a liminar anteriormente concedida,
manter a revogação da prisão preventiva
,
caso por outro motivo não esteja preso
, sendo-lhe
dispensado
, entretanto, o
pagamento de fiança
.

É o voto.

Belém,
28
de fevereiro de 2023.

Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/03/2023